Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-96.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001745-96.2020.8.11.0007
RECORRENTE: ROSANGELA VAZ DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78822002) interposto por ROSANGELA VAZ DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78862988):
“AGRAVO INTERNO – MANEJO DE AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – BENEFICIAMENTO DO VALOR EMPRESTADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - As partes têm a obrigação de expor os fatos de acordo com a realidade no ajuizamento da demanda e no decorrer do processo. Assim, quem altera a verdade dos fatos está sujeito à multa, como determina o artigo 17 do Código de Processo Civil.
2 - No caso destes autos, a Agravante movimentou a máquina judiciária para processamento de pleito manifestamente improcedente, já que se beneficiou do numerário emprestado e, mesmo assim, alegou desconhecimento da operação, o que significa, em outras palavras, que alterou a verdade dos fatos, e deve suportar a penalidade processual por litigância de má-fé. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001745-96.2020.8.11.0007, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 03/312/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por ROSANGELA VAZ DA COSTA, que manteve a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, da sentença que conservou inalterado o Contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado com o Banco BMG S.A., bem como condenou-a à pena processual por litigância de má-fé, equivalente a 10% do valor atribuído à causa.
Alega violação aos artigos 79, 80, 81, 489, § 1o, IV, VI, 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que há ausência de comprovação de que a Recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à Recorrida, assim não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (id. 81886967).
Contrarrazões (id. 83866473).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
““PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 79, 80, 81, do CPC, está amparada na assertiva de ausência de comprovação de que o Recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, assim não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
O acórdão recorrido decidiu que (id 78862988):
“ (...) Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
(...) No que tange à litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão. Esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária que empresou o dinheiro.
Na espécie, a Apelante se beneficiou do crédito emprestado e, mesmo assim, propôs a ação alegando nulidade de contrato bancário porque não teria contratado Cartão de Crédito Consignado, o que fez com base na interpretação míope da lei civil, tentando induzir o juiz a erro, já que o seu advogado alterou a verdade dos fatos afirmando o desconhecimento da operação.
Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação, por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa, no caso, o Banco Apelado.
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cujo pagamento deverá ser efetuado pela Apelante, tal como determinado no ato sentencial, não sendo o caso de alcance pela gratuidade, sob pena de premiar o litigante de má-fé” (g.n).
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
4. A jurisprudência desta Corte Superior impõe a aplicação da Súmula no 7/STJ quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-probatório da demanda.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1723745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça